Tribunal: TJDFT
Processo: 0710022-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA. E OUTROS, em face à decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu a pesquisa de bens do devedor nos sistemas SREI, CENSEC e INFOSEG Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual preclusão / intempestividade do recurso quanto ao pedido de reforma da decisão para fins de consulta ao sistema SREI. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411